Tribunal: TJPA
Processo: 0003328-68.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003328-68.2014.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: KELLDA NORCIA LIENNE GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS BRITO DE OL, MARCIA GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS, MARIA LINDINALVA BARBOSA DA COSTA BRITO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0003328-68.2014.8.14.0005
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 14218609.

EMBARGADOS:
KELLDA NORCIA LIENNE GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS BRITO DE OLIVEIRA representada por sua genitora MARCIA GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACORDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO DO ART. 1022 DO CPC, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0003328-68.2014.8.14.0005
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 14218609.

EMBARGADOS:
KELLDA NORCIA LIENNE GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS BRITO DE OLIVEIRA representada por sua genitora MARCIA GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV em face do
ACÓRDÃO ID. 14218609
que negou provimento ao recurso de apelação, interposto em face de KELLDA NORCIA LIENNE GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS BRITO DE OLIVEIRA representada por sua genitora MARCIA GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS
.

O acordão embargado foi proferido nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORE E O P A G A MENO DE PRESTAÇÃO VENCIDAS E VINCENDAS. PENSÃO POR MORTE. DIREITO DE RECEBIMENTO DO RETROATIVO A DATA DO ÓBITO. BENEFICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ NÃO PODE SER PREJUDICADO PELA INÉRCIA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL. PRECEDENTES. VALOR DO BENEFÍCIO DISPONIBILIZADO DE FORMA IRREGULAR À OUTRA BENEFICIÁRIA. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O embargante opôs embargos de Declaração, aduzindo que existe contradição evidente nos autos, mas que não foi observada pelo Magistrado, qual seja: a obrigatoriedade de condenação da ré MARIA LINDINALVA DA COSTA BRITO DE OLIVEIRA.

Afirma que “quando da habilitação de pensionista e perquirição dos pedidos de pensão, devem ser juntados documentos para a concessão, sendo um deles o CPF. A ausência de CPF não é um mero erro ou algo de somenos importância. Pelo contrário, por meio do CPF, por exemplo, é que se verifica se a pessoa está viva ou não.

Aduz que não se trata de um mero atraso na entrega da documentação, mas sim na falta de documentação, posto que se a documentação não foi entregue, não se instruiu direito o procedimento.

Afirma que
“tudo isso leva a outra contradição da decisão ora agravada. Pois, se não foi entregue o CPF do habilitante a pensão, é óbvio que a responsabilidade não é daquele que analisa o pedido (IGEPREV), mas sim do que está pleiteando, que não instruiu o processo com os documentos necessários. Está havendo inversão de valores. O erro foi de quem pleiteou e não de quem analisou a documentação.”

Alega que “
Se alguém deve devolver é a sra. MARIA LINDINALVA DA COSTA BRITO DE OLIVEIRA que não juntou o documento do outro pensionista no procedimento administrativo e, não se sabe se foi propositalmente, “ATRASOU TAL JUNTADA” (não juntou), sabendo que a integralidade da pensão é paga somente ao que juntar os documentos essenciais requisitados na lei.”

Ao final, requereu:

“(...) considerando a tempestividade e restando comprovada a existência de omissão/contradição na fundamentação do acórdão, requer o IGEPREV que seja recebido, conhecido e provido, para atribuir efeito modificativo e reconhecer a AUSÊNCIA de responsabilidade deste IGEPREV, com a consequente responsabilização da Sra. MARIA LINDINALVA DA COSTA BRITO DE OLIVEIRA.”

A parte embargada apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração. ID 14524180.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº.
0003328-68.2014.8.14.0005
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 14218609.

EMBARGADOS:
KELLDA NORCIA LIENNE GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS BRITO DE OLIVEIRA representada por sua genitora MARCIA GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu
, o que se verifica é que o embargante pretende rediscutir matéria, já decidida no acordão embargado.

O acordão guerreado abordou claramente as matérias alegadas pelo embargante, no presente Embargos de Declaração.

A alegação de contradição não merece prosperar. Para dirimir mais facilmente a questão apresentada passo a transcrever trecho da decisão que trata do assunto alegado pelo embargante. Vejamos:

“(...) Em observância aos documentos juntados aos autos, verifico que quando do falecimento do assegurado, a autora tinha idade inferior a 12 anos, portanto, era absolutamente incapaz.

De posse desta informação, venho destacar que o art. 74 da Lei 8231/91 estabelece:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Porém, existe uma exceção quando se trata de dependente absolutamente incapaz, a qual se ancora nos art. 198, inciso I do CC c/c o art. 103, parágrafo único da lei de Benefícios. Vejamos:

Art. 198 do CC:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3o;

Art. 103, parágrafo único da lei de Benefícios:

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

Em sendo assim, conforme legislação supratranscrita, vislumbro que a inscrição tardia ou a juntada de documentação fora do prazo, quando se trata de dependente absolutamente incapaz, não impede a percepção dos valores que lhe são devidos desde a data do óbito, posto que o beneficiário incapaz não pode ser prejudicado pela inércia de seu representante legal, além do que, contra o mesmo não corre a prescrição.

(...)

Continua:

“(...) In casu, a autora ao pleitear o benefício tinha idade inferior a 12 anos e, apesar de se habilitar para o recebimento da pensão, por razão de atraso na apresentação de documentação, não teve seu benefício concedido a tempo, o qual foi direcionado a outros beneficiários. Não pode a autora ser prejudicada pela ação do apelante que, mesmo diante do pedido de habilitação, em razão de ausência de uma documentação, disponibilizou o valor integral do benefício a outra pessoa.

A justificativa de que o Apelante não teve responsabilidade pela inércia da representante legal da autora, não autoriza o mesmo a dispor do valor integral em favor de outros beneficiários.

Ademais, não há que se falar em incoerência da determinação de pagamento do valor retroativo não recebido pela autora, posto que o valor foi repassado a outra beneficiária, uma vez que consta dos autos documento emitido à beneficiária MARIA LINDINALVA BARBOSA DA COSTA BRITO DE OLIVERIA, no qual o órgão apelante notifica a mesma de que deverá ser feita a devolução dos valores recebidos indevidamente. Documento constante do ID 12093999, pag. 14.

Portanto, a autora tem direito ao recebimento do valor retroativo, considerando que posteriormente o benefício foi implementado em favor da mesma, desta forma, deve receber apenas o valor que não lhe foi disponibilizado a contar da data do óbito, sendo observado os valores já recebidos, nos moldes da sentença a quo.

Quanto a alegação de que o apelante não deu causa a ação, de forma que não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, também não merece prosperar, a vista de que, conforme demonstrado, o apelante deu causa sim ao ingresso da ação, quando negou a autora o recebimento dos valores retroativos, que foram pagos, de forma irregular, a outro beneficiário.

Portanto, segue mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.”

Desta forma, como visto o acordão embargado foi devidamente fundamentado, tendo enfrentado o mérito do feito.

Assim, o que se observa é que o Embargante pretende a reforma da decisão do primeiro grau, através dos presentes Embargos, o que não merece acolhimento, por não ser o recurso cabível para a finalidade almejada pela parte.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que analisar o mérito da decisão do processo principal foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Portanto, não existe qualquer contradição a ser sanada. O Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2023